Tribunal: TJSP
Processo: 1007290-21.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ção – Regra do artigo 85-A, § 2o, 03, da Lei Estadual no. 6.374/89 - Multa punitiva isolada (acessória) - Pendência de julgamento do Tema 487/STF quanto ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória – Aplicação do entendimento do E. Pretório Excelso quanto às demais espécies de multa punitiva para que sejam limitadas a cem por cento (100%) do valor do tributo - Multa por infração sujeita à proibição do efeito confiscatório prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 - Juros de mora sobre multa – Viabilidade - Ressarcimento do credor pela não disponibilização tempestiva de seu numerário – Cálculo da multa sobre o principal atualizado – Cabimento – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Descabimento - Verba honorária que deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pelas partes litigantes, diante da sucumbência parcial – Observância obrigatória do escalonamento previsto na regra do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil vigente – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa – Procedência parcial da ação – Reforma da sentença, mas tão-somente em parte.
2. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007290-21.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

17/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Empresa excluída do regime de tributação SIMPLES Nacional (SN), porque excedeu em até vinte por cento (20%) a receita bruta auferida no exercício de 2013 – Intimação do contribuinte para que cumprisse com todas as obrigações legais enquadradas no Regime Periódico de Apuração (RPA) atinentes ao ICMS – Autuação pela prática de infrações tributárias, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Empresa excluída do regime de tributação SIMPLES Nacional (SN), porque excedeu em até vinte por cento (20%) a receita bruta auferida no exercício de 2013 – Intimação do contribuinte para que cumprisse com todas as obrigações legais enquadradas no Regime Periódico de Apuração (RPA) atinentes ao ICMS – Autuação pela prática de infrações tributárias, com responsabilização solidária dos sócios, inclusive com aplicação de multas pelo descumprimento de obrigações acessórias - Controle de qualidade para fins de validação da constituição do crédito tributário e da respectiva atuação administrativa – Revogação da Portaria CAT no. 115/14 pela Portaria SER no. 51/23, a qual silencia sobre a necessidade de referendo prévio de trabalhos fiscais, por intermédio de controle de qualidade, para fins de validação de autuação fiscal – Procedimento que não constituía pré-requisito à lavratura ou à validade da autuação, consoante o artigo 142 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 34 da Lei Estadual no. 13.457/09 - Procedimento que, caso irregularmente conduzido, poderia causar a sua substituição ou a responsabilização funcional do servidor público (artigo 6o da revogada Portaria CAT no. 21/99), mas não a desconstituição da autuação respectiva - Fiscalização por amostragem que não afronta a regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional – Inexistência de óbice legal para que a fiscalização seja feita por amostragem, cabendo ao contribuinte ilidir a presunção legal do ato administrativo – Procedimento fiscal conduzido com observância dos primados constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Mercadorias dadas em bonificação - Inclusão na base de cálculo de ICMS – Ausência de prova de operações de mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais – Alegação de incorreta incidência da alíquota de dezoito por cento (18%) sobre operações destinadas a consumidores finais não contribuintes – Perícia técnica que não apurou a existência de entrega de mercadorias aos respectivos destinatários - Disposição do artigo 85-A da Lei Estadual no. 6.374/89 – Pedido para que as multas fiquem limitadas a um por cento (1%) do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento nos doze (12) meses anteriores ao da lavratura do auto de infração – Inaplicabilidade ao caso vertente – Fornecimento incompleto das informações econômico-fiscais exigidas pela legislação, relativas a operações ou prestações, não regularizado mesmo após a notificação do fisco para complementação – Regra do artigo 85-A, § 2o, 03, da Lei Estadual no. 6.374/89 - Multa punitiva isolada (acessória) - Pendência de julgamento do Tema 487/STF quanto ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória – Aplicação do entendimento do E. Pretório Excelso quanto às demais espécies de multa punitiva para que sejam limitadas a cem por cento (100%) do valor do tributo - Multa por infração sujeita à proibição do efeito confiscatório prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 - Juros de mora sobre multa – Viabilidade - Ressarcimento do credor pela não disponibilização tempestiva de seu numerário – Cálculo da multa sobre o principal atualizado – Cabimento – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Descabimento - Verba honorária que deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pelas partes litigantes, diante da sucumbência parcial – Observância obrigatória do escalonamento previsto na regra do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil vigente – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa – Procedência parcial da ação – Reforma da sentença, mas tão-somente em parte.
2. Recurso parcialmente provido.